Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009488-13.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- O. D. O. L. e LAWANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO:- RAFAEL SCHLEMPER LAURINDO DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1009488-13.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Regularização de Guarda de Menor c/c Prestação de Pensão Alimentícia, estabeleceu a guarda compartilhada e fixou os alimentos provisórios em 23% dos rendimentos líquidos do agravado (R$ 700,00).
A agravante diz que após a separação, mudou-se para Rondônia em 2018 com a ciência do agravado, o qual passou a frequentar a cidade e sua casa para visitar a filha.
Aduz que em 2019 foi surpreendida com o feito proposto por ele, pedindo a guarda unilateral porque ela estaria praticando alienação parental.
Afirma que depois disso passou a ter problemas psicológicos e emocionais devido ao medo de perder a guarda da menina.
Pontua que em 2020 voltou a residir em Cuiabá e, até então, o agravado contribuía com R$ 700,00, porém como aumentaram as necessidades da criança formulou pedido de pensão alimentícia, sendo então fixada em um salário mínimo.
Consigna que, na audiência, o agravado requereu a redução e, sem qualquer prova da impossibilidade de pagar e sem contestar os gastos da menina, a fim de encontrar solução para acolher o pedido de redução da pensão, decidiu-se dividir o tempo e a vida da criança em 50% para cada genitor, estipulando que ela vivesse a cada 2 dias na casa de cada um dos pais, onde a criança “quando estiver na casa mãe, a mãe alimenta; quando estiver na casa do pai, o pai alimenta” e, com isso houve a minoração dos alimentos.
Argumenta que é possível estabelecer tempo maior de convívio entre a criança e o genitor não guardião, sem submetê-la a morar dentro de sua mochila nos trajetos de lá e para cá (e vice-versa), a cada dois dias, prejudicando a formação de vínculo com quem quer que seja, além dos demais prejuízos inevitáveis nesse formato.
Assevera que essa forma prejudica a rotina da filha dando origem a uma série processos ansiosos que culminam na regressão de situações já consolidadas, como a adaptação escolar, e processos de evacuação, por exemplo.
Com relação aos alimentos, assegura que o agravado tem condições de arcar com quantia maior para a manutenção da filha.
Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária gratuita pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante.
Quanto ao mais ela se insurge contra o decisum que estipulou a guarda compartilhada para que a criança fique a cada dois dias na casa de cada um dos pais, bem como estabeleceu os alimentos provisórios em R$ 700,00, proferido nos seguintes termos:
(...)
Outrossim, ante tudo o que foi presenciado nesta audiência e tudo mais que se retrata neste processo, vejo que, a pequena Olivia vem passando por períodos turbulentos ante o comportamento de sua mãe que, inclusive, declarou nesta audiência que, quando morava em Rondônia avisou o pai que repensasse sua viagem para visitar a filha, porque a menina ficava em um hotelzinho e que se ele se deslocasse de Cuiabá para Rondônia, em tempo diminuto, porque, aos seus olhos, retirá-la por uma semana da frequência no hotelzinho, prejudicaria o seu desenvolvimento e das demais crianças. Além disso, nesta audiência foram exibidas as mensagens enviadas pela requerida ao pai de sua filha, onde o trata de forma agressiva, para dizer o mínimo, demonstrando que não guarda em seu tratamento qualquer respeito pelo autor, dificultando de toda a sorte, o convívio paterno filial e, escrevendo-lhe palavrões e, variados insultos. Assim, tendo em mente que a criança vem sendo exposta à constante situação de vulnerabilidade em face dos elevados conflitos gerados pela genitora, entendo por bem dividir de forma harmônica o tempo de convívio da pequenina menina, com ambos genitores, nos termos da Lei 12.318/2010 e da Lei 13.058/2014 (Lei da Guarda compartilhada). Desse modo, fica assim distribuído o tempo de convivência de Olivia com seus genitores: iniciando-se a rotina na segunda-feira seguinte, a genitora ficará com a infante por dois dias seguidos, entregando-a na residência do genitor ou na escola, na quarta-feira subsequente. O genitor, por sua vez, ficará em companhia da menina, até sexta-feira, quando, então, entregará a criança na residência da genitora ou na escola. A mãe, por sua vez, se responsabilizará pela menina de sexta-feira até segunda-feira subsequente, quando a entregará ao pai (na escola ou na casa deste), reiniciando-se o rodízio acima descrito, de modo que, o final de semana seja desfrutado com o genitor, nos mesmos moldes concedidos à mãe e assim sucessivamente. (Id 128526156 - Pág. 3)
As ações que envolvem guarda de menor exigem todo cuidado e ponderação, pois o interesse a ser preservado é o da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente que lhe permita crescer de forma saudável.
No caso, não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente à criança que exija a concessão da medida neste momento.
Isso porque, não existe regra para a fixação do período em que a criança ficará com cada um dos pais. É preciso avaliar as peculiaridades de cada caso.
Nessa situação, a menina tem cinco anos de idade, ao que consta, tem boa convivência com ambos, e não há relato de maus tratos.
É preciso relembrar que a criança precisa conviver com o pai e com a mãe para que se desenvolva de maneira saudável.
Toda as questões aqui postas, inclusive a majoração dos alimentos, serão aprofundadas no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator